Tribunal: STF
Processo: RE 1463326
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos. 



    Estado da Paraíba interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ERRO MÉDICO. ATO COMISSIVO E OMISSIVO PRATICADO POR AGENTE EM HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL CARACTERIZADO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1º, DO CPC. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO PELO ÍNDICE APLICÁVEL À CADERNETA DE POUPANÇA. RESPONSABILIDADE EXTRAPATRIMONIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO DA PARAÍBA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO SEGUNDO APELANTE QUANTO À SUCUMBÊNCIA. 



    - De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direitos públicos responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 



    - Provando-se erro de profissional médico em exercício em unidade hospitalar pública estadual, surge a obrigação de indenizar, haja vista a comprovação do nexo causal que caracteriza a responsabilidade objetiva por ato comissivo e omissivo do agente no exercício das funções públicas.



    - A mácula moral não pode ser vista tão-somente como de ordem puramente psíquica – dependente das reações emocionais da vítima – posto que, na atual ordem jurídico-constitucional, a dignidade é fundamento central dos direitos humanos, devendo ser protegida e, quando violada, civilmente reparada. 



    - Na condenação contra a Fazenda Pública os juros moratórios devem ser estipulados de acordo com o índice da caderneta de poupança, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 905. 



    - Apesar de não haver sucumbência recíproca na condenação em dano moral em montante inferior ao requerido na inicial (Súmula 326 do STJ), o autor restou sucumbente no pedido de indenização por danos estéticos, razão pela qual a sentença merece reforma apenas neste ponto.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente que “a EC nº 113/2021 determinou que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) é o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e correção monetária nas discussões e nas condenações, inclusive nos precatórios, que envolvam a Fazenda Pública”.



    Aduz que a “referida EC nº 113/2021, conforme o seu artigo 7º, entrou em vigor desde a data da sua publicação, em 09/12/2021. Portanto, desde 9 de dezembro de 2021, a Selic é o índice a ser utilizado para o cálculo de juros e correção monetária em qualquer ação que envolva a Fazenda Pública, esteja o processo em curso, com sentença, com trânsito em julgado ou com precatório expedido”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que “seja reconhecida a afronta ao disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, determinando-se a aplicação do índice (SELIC) para a atualização monetária e compensação de mora na condenação imposta nestes autos”.



    Decido.



    A controvérsia apresentada nestes autos poderá sofrer influência do que vier a ser decidido nas ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, em que se discute a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que prevê aplicação do índice SELIC para a atualização monetária e compensação de mora nas condenações contra a Fazenda Pública. 



    Nestes casos, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao tribunal de origem, para que aguarde a solução da controvérsia por meio do julgamento da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Cito nesse sentido: RE nº 1.446.878/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 09/08/23; RE nº 1442.427/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/08/23; e RE nº 1.445.186/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 08/08/23.



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento das ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado das referidas ações diretas.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente